Tribunal: STF
Processo: HC 199181
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelvy Coelho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 142.209/MG, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente, em 29/09/2020, pela prática dos crimes previstos no art. 273, §1º-B, I e V, do Código Penal, no art. 1º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/1998, e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, no âmbito da operação Workout.
    Os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da preventiva, bem como pela não observância do art. 313, § 2º, do CPP.
    Referem sobre o excesso de prazo para a formação da culpa e às condições pessoais favoráveis, a saber, paciente primário e de bons antecedentes.
    Sustentam, ainda, que a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade abstrata dos delitos.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VENDA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS SEM REGISTRO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Se as teses relativas à ilegalidade da prisão preventiva em decorrência da apresentação ou recebimento da denúncia e ao apontado excesso de prazo para a formação da culpa não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, não podem ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e na posição de gerente/distribuidor do paciente. 
    3. Agravo regimental improvido.”
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto, 
    “se a tese relativa à ilegalidade da prisão preventiva em decorrência da apresentação ou recebimento da denúncia não foi objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, não pode ser conhecida por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Do mesmo modo, o apontado excesso de prazo para a formação da culpa não foi analisado pela instância a quo, o que impede sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça. ”
    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses relativas à inobservância do § 2º do art. 313 do CPP e ao excesso de prazo para formação da culpa não foram alvo de deliberação pela instância antecedente. 
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, ressaltou o eminente relator do habeas corpus no STJ que, 
    “havendo no decreto prisional fundamento concreto para o encarceramento cautelar, evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa envolvida na fabricação e distribuição clandestina de medicamentos, com destaque à posição de gerente/distribuidor e ao número de integrantes da associação, não há falar em constrangimento ilegal para a concessão de habeas corpus.” 
     Consoante entendimento da Corte, “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente